Tribunal: TJBA
Processo: 8064524-15.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8064524-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. OBJETOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I - Não há conexão entre ação revisional de contrato e ação de busca e apreensão, ainda que versem sobre o mesmo contrato, uma vez que possuem objetos e causas de pedir distintos. II - A ação revisional objetiva a modificação de cláusulas contratuais com fundamento em onerosidade excessiva ou abusividade, enquanto a ação de busca e apreensão visa à retomada do bem por inadimplemento contratual. III - Inexiste risco de prolação de decisões conflitantes, porquanto, se em mora, a reintegração do credor na posse do bem é efeito natural dela decorrente. IV - Conflito julgado procedente para declarar competente a 3ª Vara dos Feitos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8064524-15.2024.8.05.0000, em que são partes, como suscitante, o JUÍZO DA 7ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e, como suscitado, o JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora